Tribunal: TJDFT
Processo: 0710567-64.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. LIGAÇÕES E MENSAGENS DE COBRANÇA PARA PESSOA DIVERSA. EMPRESAS DE COBRANÇA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. SOLIDARIEDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A parte autora reclama de receber diversas ligações, “robocalls” e mensagens de SMS cobrando dívida de Francisca Maria Silva, pessoa desconhecida. Quando consegue ser falar com atendentes, afirma explicar a situação e solicitar a exclusão de seu número dos cadastros das empresas rés. Defende, por fim, não ter dívidas na praça, de forma a serem abusivas e vexatórias as cobranças que recebe.
2. A parte ré ADVOCACIA BELLINATI PEREZ se insurge contra sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, que julgou procedentes os pedidos da inicial para determinar que as requeridas se abstenham de cobrar e promover novas ligações/mensagens para o telefone do autor referentes à dívida de Francisca Maria Silva, inclusive por cessionário de crédito ou escritório de cobrança, sob pena de multa diária, além de indenização de mil reais a título de danos morais. Em suas razões recursais, o escritório de advocacia ventila sua ilegitimidade passiva e, no mérito, requer a improcedência dos pedidos da inicial, notadamente quanto à inexistência de danos morais (aborrecimento cotidiano) e impossibilidade de responsabilização solidária por atos praticados pelas outras partes.
3. Da ilegitimidade passiva de ADVOCACIA BELLINATI PEREZ. A recorrente defende não haver prova de que cobrou a parte autora após o deferimento da tutela de urgência ID 23879415, de modo a não ser possível ser responsabilizada solidariamente por atos de terceiros. Analisando a documentação que acompanha a inicial (ID 23879411), não é possível aferir que o escritório de advocacia realizou, de fato, a cobrança defendida pela parte autora. Pelo contrário, o documento ID 23879413 demonstra apenas o credenciamento do Bradesco com o escritório de advocacia e o documento ID 23879411 registra reclamação da parte autora perante o escritório, não havendo na petição inicial qualquer menção que ligue diretamente o escritório às cobranças. Nesse aspecto, os documentos ID 23879410 (comprovantes de cobrança) são incapazes de demonstrar a cobrança abusiva por parte da Advocacia Bellinati Perez, pois todas se referem nominalmente ao Banco Bradesco. Por isso, verifico não haver nos autos qualquer ato capaz de indicar a participação da parte recorrente na cobrança excessiva, de modo a ser imperioso o acolhimento da ilegitimidade passiva da firma de advocacia.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada somente para excluir do pólo passivo a parte ADVOCACIA BELLINATI PEREZ, restando mantida em seus demais termos. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.